Tribunal: TJDFT
Processo: 0729003-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729003-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHAEL MARQUES DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RAPHAEL MARQUES DO NASCIMENTO (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do procedimento comum no 0731373-85.2023.8.07.0016, proposta pelo ora agravante em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID 163912161 do processo de origem): “Trata-se de ação de procedimento comum manejada no dia 12/06/2023 por Raphael Marques do Nascimento em desfavor do Distrito Federal. O autor afirma que se inscreveu no concurso público destinado ao provimento de cargos efetivos de Analista de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária da Secretaria de Estado da Agricultura do Distrito Federal, o qual é regulamentado pelo Edital n.o 01/2022-SEAGRI, na condição de candidato autodeclarado preto ou pardo. Assevera que “se submeteu à primeira fase do exame, composta por prova objetiva, e obteve nota que o classificou em 5o lugar nas vagas reservadas a candidatos pretos ou pardos e 43o lugar na ampla concorrência, como se observa do resultado divulgado pela banca examinadora em 10 de fevereiro (Doc. 03). O resultado trouxe, também, a convocação dos candidatos que teriam sua prova discursiva corrigida, mas o autor não foi convocado e, portanto, foi considerado eliminado do certame. Vale destacar que o concurso seguiu seu fluxo normalmente. Também em 10 de fevereiro foi publicada a lista de convocação para submissão à comissão de heteroidentificação, sem que o autor - ou qualquer outro candidato inscrito para o cargo de Economista - tenha sido convocado (Doc. 04). Além disso, no dia 14 de março, foi divulgado o resultado definitivo da correção da prova discursiva (Doc. 05). Tendo em vista o não prosseguimento para a etapa subsequente do concurso público, o autor parou de acompanhar as publicações relativas ao certame, uma vez que o caminho natural seria que as próximas manifestações da banca examinadora fossem direcionadas exclusivamente aos candidatos que continuavam no certame. Contudo, no dia 04 de abril de 2023, foi publicada uma retificação do edital de abertura do certame (Doc. 06) que majorou a quantidade de candidatos que ficariam no cadastro de reservas. Na sequência, em 05 de abril de 2023, foram publicadas, exclusivamente no site da banca examinadora, as convocações complementares para a correção da prova discursiva (Doc. 07) e para a heteroidentificação (Doc. 08), desta vez incluindo o autor.” (id. n.o 161635760, p. 2). Fundamenta que “tais atos não receberam a publicidade devida, eis que foram publicados apenas na página do concurso no site da banca examinadora, sem sequer ter sido veiculados no Diário Oficial do Distrito Federal, como se nota da íntegra das edições dos dias 05/04 - edição ordinária e edição extra - e 10/04 (Docs. 12, 13 e 14). Anote-se que não houve publicação do DODF entre as datas acima em razão do feriado da semana santa.” (id. n.o 161635760, p. 2). Reitera que “Não foi dada, portanto, a publicidade mínima que se pode esperar de um ato administrativo, qual seja a sua publicação no Diário Oficial do ente público. Tampouco foram adotadas as providências necessárias para a comunicação pessoal dos candidatos que foram convocados. Neste sentido, o autor acabou não tomando conhecimento dessas convocações, de modo que não teve oportunidade de apresentar recurso à correção da sua prova discursiva, bem como não pôde comparecer à heteroidentificação, o que implicou na sua eliminação das vagas reservadas a pessoas pretas ou pardas, restando classificado apenas nas vagas da ampla concorrência.” (id. n.o 161635760, p. 2-3). Na causa de pedir remota, destaca que a sua pretensão encontra amparo na jurisprudência dos Tribunais. Requer a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, sem a oitiva prévia do Estado, “para determinar a reintegração do autor ao certame nas vagas reservadas a candidatos pretos ou pardos no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, possibilitando a sua nomeação e posse conforme ordem de classificação, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais);” (id. n.o 161635760, p. 8, Seção III, letra “a”). No mérito, pleiteia a confirmação da medida antecipatória. No dia 28/06/2023, o Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal se declarou absolutamente incompetente para processar e julgar o feito (id. n.o 163526932), razão pela qual o feito foi redistribuído para este órgão jurisdicional de 1o grau. Os autos vieram conclusos no dia 29/06/2023. É o relatório. Passo a decidir. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. O ponto controvertido do presente caso consiste em verificar se a Administração Pública se utilizou dos expedientes corretos para divulgar os Editais retificadores dos resultados das etapas preliminares e das convocações para as fases subsequentes do concurso público destinado ao provimento de cargos de Analista de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária da SEAGRI-DF. Analisando-se o conteúdo do Edital n.o 01/2022-SEAGRI (id. n.o 161635763), é possível notar que o ato regulamentador do certame contém vários dispositivos veiculando a possibilidade de publicação dos Editais subsequentes no âmbito do sítio eletrônico oficial da banca organizadora do certame, a saber o Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES). A propósito, vale a pena conferir os seguintes trechos: 18. DOS RECURSOS 18.1 O gabarito preliminar da prova objetiva será divulgado, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, após as 22h (vinte e duas horas) do dia de sua aplicação. 18.2 O candidato que desejar interpor recurso contra o gabarito preliminar da prova objetiva, contra o resultado preliminar da prova discursiva ou contra o resultado preliminar do concurso público, disporá de até 5 (cinco) dias úteis para fazê-lo, a contar do dia subsequente ao da sua divulgação no endereço eletrônico http://www.iades.com.br ou no Diário Oficial do Distrito Federal. (...) 18.9 A resposta do recurso do candidato será disponibilizada no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, pelo prazo de 3 (três) meses a contar da data de sua divulgação. Não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos. (...) 19. DO RESULTADO FINAL 19.1 O resultado final no concurso público será homologado pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal e publicado na forma de extrato no Diário Oficial do Distrito Federal e divulgado na internet, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, na data provável de 14 de abril de 2023. (...) 21. DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CANDIDATO (CAC-IADES) (...) 21.5 Não serão dadas, por telefone, informações a respeito de datas, locais e horários de realização das provas e demais etapas do concurso público. O candidato deverá observar rigorosamente os editais e os comunicados a serem divulgados no endereço eletrônico http://www.iades.com.br e(ou) na forma do subitem 22.2. (...) 22. DISPOSIÇÕES FINAIS 22.1 A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o concurso público contidas nos comunicados, neste Edital e em outros a serem publicados. 22.2 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este concurso público publicados no Diário Oficial do Distrito Federal e(ou) divulgados na página de acompanhamento do concurso público, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que o edital é a lei do concurso e as suas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos (2a T., AgRg no RMS 40.615/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 17/09/2013; 1a T., EDcl no AgRg no REsp 1.251.123/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 07/03/2013). No caso em apreço, verifica-se que o Edital do certame dispôs expressamente acerca da possibilidade de divulgação de atos de interesse dos candidatos seja pela via do Diário Oficial do DF, seja através do sítio eletrônico oficial do IADES; bem como conferiu a todos os candidatos (inclusive Raphael Marques do Nascimento) a responsabilidade de acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes ao concurso público. Registre-se que o autor afirmou, na petição inicial, que “parou de acompanhar as publicações relativas ao certame, uma vez que o caminho natural seria que as próximas manifestações da banca examinadora fossem direcionadas exclusivamente aos candidatos que continuavam no certame.” (id. n.o 161635760, p. 2). Sendo assim, conclui-se que não foi possível vislumbrar a presença do requisito da probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão da medida liminar. Com efeito, mostra-se prudente aguardar o regular trâmite da demanda, com o exercício do contraditório por parte da Fazenda Pública Distrital, a fim de melhor analisar a situação submetida ao crivo do Juízo. Ante o exposto, (i) indefiro o pedido de tutela provisória de urgência; mas, por outro lado, (ii) concedo ao autor o benefício legal da gratuidade judiciária, com amparo no art. 98 e ss. do CPC/2015. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Cite-se o Distrito Federal para, querendo, oferecer defesa escrita no prazo legal de 30 dias úteis, consoante o disposto nos arts. 183, caput, 230 e 231 (incisos V e VI), todos do CPC, oportunidade na qual deverá se manifestar acerca das provas que pretende produzir. Apresentada a contestação, retornem os autos conclusos.”. Em suas razões recursais (ID 49138838), afirma que participou do concurso público para provimento de vagas e cadastro reserva nos quadros da Secretaria de Agricultura do Distrito Federal para o cargo de Analista de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, especialidade economia, regido pelo Edital n.o 01/2022. Informa que foi classificado em 5o lugar nas vagas reservadas aos candidatos pretos ou pardos e em 43o lugar na ampla concorrência. Afirma que não foi classificado dentro das vagas para a correção da prova discursiva e, por essa razão, deixou de acompanhar as publicações do concurso no site da banca examinadora, diante da sua eliminação. Noticia que no mês de abril de 2023 foi publicada uma retificação do edital de abertura do certame, que majorou a quantidade de candidatos que ficariam no cadastro reserva para cotistas e teriam suas provas discursivas divulgadas. Mencionam que a convocação para a interposição do recurso da prova discursiva e a etapa da heteroidentificação foram publicadas apenas no site da banca examinadora, não tendo sido publicada no Diário Oficial. Informa que não tomou conhecimento da retificação e não compareceu à etapa da heteroidentificação, sendo eliminado das vagas destinadas aos candidatos pretos ou pardos. Menciona que há clara ilegalidade cometida pela banca examinadora, pois convocou os candidatos anteriormente eliminados exclusivamente pelo seu site eletrônico, sem publicação no Diário Oficial do Distrito Federal. Argumenta que não foi dada a publicidade mínima ao ato administrativo. Defende que não é razoável que os candidatos eliminados continuem a acompanhar as publicações de um concurso público do qual foram eliminados. Informa que dos 30 candidatos convocados para a etapa da heteroidentificação, apenas 8 compareceram, o que prova a falha na comunicação. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a reintegração do agravante no certame nas vagas destinadas aos candidatos pretos ou pardos, possibilitando sua nomeação e posse, sob pena de multa diária. Subsidiariamente, postula seja determinada a reintegração do agravante no certame para que seja submetido à comissão de heteroidentificação. No mérito, postula que seja provido o concurso. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante alega que foi classificado em 5o lugar nas vagas reservadas aos candidatos pretos ou pardos e em 43a lugar na ampla concorrência para o cargo de analista da Secretaria de Agricultura do Distrito Federal regido pelo Edital n.o 01/2022. Afirma que não obteve nota para a prova discursiva ser corrigida, tendo sido eliminado do certame. Noticia que após ser eliminado do concurso, com a divulgação dos candidatos aprovados na fase discursiva, o agravante parou de acompanhar o certame. Alega que foi publicado, em 04/04/2023, um edital de retificação do concurso ampliando a quantidade de vagas para os candidatos do cadastro reserva. Menciona que as convocações complementares para a correção da prova discursiva e para a etapa de heteroidentificação foram realizadas exclusivamente no site da banca examinadora. Informa que, diante da ausência de publicidade, o agravante perdeu o prazo para realizar a etapa da heteroidentificação e, portanto, foi eliminado das vagas reservadas aos cotistas. No caso dos autos, verifica-se que o agravante se inscreveu no concurso público regido pelo Edital n.o 01/2022-SEAGR – DF (ID 161635763, autos de origem), para o cargo de Analista de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, cargo de economia. Observa-se que o agravante foi aprovado em 5o lugar na prova objetiva na lista de candidatos negros ou pardos e em 43o na lista geral, porém não ficou classificado dentro das vagas para a correção da prova discursiva, fato que teria gerado sua eliminação do concurso, conforme se observa do documento de ID 161635764, autos de origem. De fato, as normas do edital originalmente publicadas previam que a classificação obtida pelo agravante acarretaria a sua exclusão do concurso, pois não atingiu a classificação necessária para que sua prova discursiva fosse corrigida, bem como para realizar a etapa da heteroidentificação (ID 161635764 – pág 69). Observa-se que o resultado final da prova objetiva e convocação para a prova discursiva e etapa de heteroidentificação foi publicado em 10/02/2023. O resultado final da prova discursiva, com a indicação dos candidatos aprovados foi divulgado pela banca examinado no site do IADES em 14/03/2023, conforme consulta ao site (https://www.iades.com.br/inscricao/ProcessoSeletivo.aspx?id=8d84fc61) Todavia, após a divulgação do resultado final da prova discursiva, houve uma retificação do edital, publicada em 05/04/2023, para aumentar o número de candidatos que teriam as provas discursivas corrigidas e seriam chamados para a etapa da heteroidentificação. Observa-se do edital n.o 05/2023-SEAGRI, que este foi alterado em relação cargo ao qual o agravante estava concorrendo a fim de convocar os candidatos até o 6o colocado para a etapa da heteroidentificação. Assim sendo, o agravante passou a ter direito à correção da sua prova discursiva e à realização da etapa de heteroidentificação. A prova discursiva do agravante foi corrigida. Todavia, o agravante afirma que não tomou conhecimento da retificação do edital e perdeu a etapa da heteroidentificação. De fato, a situação posta nos autos demonstra, em juízo perfunctório, que houve falha na publicidade dos atos praticados pela banca examinadora. Com efeito, não se pode exigir do homem médio, que após a sua eliminação da etapa do concurso, continue a acompanhar as publicações da banca examinadora, que se destinam aos aprovados. Até porque, a retificação do edital do concurso, depois de já realizadas as provas objetivas, discursivas e etapa de heteroidentificação, não é comum. Ao contrário, trata-se de situação excepcionalíssima. Deve-se ponderar que no curso do certame houve alteração substancial das regras, que ampliaram o número de vagas dos candidatos que seriam chamados para a etapa de heteroidentificação. Assim sendo, não se mostra razoável e nem coaduna com os princípios da publicidade, que devem reger os atos administrativos, a publicação da convocação dos candidatos para realizar a heteroidentificação apenas no site da banca examinadora. A retificação do edital foi realizada quando muito dos candidatos já haviam sido excluídos do certame, portanto, a nova convocação e a reinserção daqueles no concurso é fato que os surpreendeu, uma vez que não foram devidamente comunicados acerca da alteração substancial ocorrida e nem da nova convocação efetivada. Nesse contexto, em juízo perfunctório, entendo que houve falha da banca do concurso na comunicação e chamamento dos candidatos, uma vez que a convocação foi publicada apenas no site da banca examinadora, que, no caso específico dos autos, não é suficiente para dar publicidade ao ato. Em situações análogas, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a banca examinadora deveria ter comunicado o candidato acerca da convocação. Vejamos: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL DIANTE DO PERÍODO DECORRIDO ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A RESPECTIVA NOMEAÇÃO. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DA PARAÍBA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte Superior de Justiça já assentou a diretriz de que não se mostra razoável a convocação para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação do chamamento em diário oficial quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado da etapa imediatamente anterior e a referida convocação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais (RMS 32.688/RN, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.11.2010). Precedente: AgInt no PUIL 1.224/AP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 9.12.2019. 2. Desse modo, mesmo não havendo previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato quando de sua convocação para o curso de formação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria, mormente em face do lapso temporal decorrido entre a segunda etapa (avaliação psicológica) e a respectiva convocação para o curso de formação – 3 (três) anos, comunicar pessoalmente o candidato sobre a publicação do ato, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, a opção pela continuidade nas demais fases do certame. 3. Agravo Interno do ESTADO DA PARAÍBA a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1527088 PB 2019/0177804-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 09/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2020) (negritei). ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO.PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E DIVULGAÇÃO NA INTERNET. LONGO LAPSOTEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO E ANOMEAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PUBLICIDADE. 1. Trata-se na origem de mandado de segurança impetrado pela ora recorrente objetivando o seu direito de tomar posse no cargo público de Agente de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal para o qual concorreu, ao argumento de que foi nomeada, contudo, por não ter sido comunicada pessoalmente, só tomou conhecimento de tal ato quando transcorrido o prazo para a apresentação dos documentos. 2. Pela análise dos autos, é incontroverso que a nomeação da recorrente foi publicada no link do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e no Diário Oficial da União, conforme informações da autoridade coatora. Ocorre que transcorreu mais de um ano e sete meses entre a publicação da homologação do concurso -Edital no 16, de 21.12.2007, publicado em 24.12.2007 (fl. 42) - e a data em que foi publicada a nomeação da ora impetrante - Portaria592 de 7.8.2009, publicada em 10.8.2009 (fl. 42). 3. Caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público, mediante publicação do chamamento em diário oficial e pela internet, quando passado considerável lapso temporal entre a homologação final do certame e a publicação da nomeação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, durante longo lapso temporal, as publicações no Diário Oficial e na internet. 4. Mesmo não havendo previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato acerca de sua nomeação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria, mormente em face do longo lapso temporal decorrido entre as fases do concurso (mais de 1ano e sete meses), comunicar pessoalmente a candidata acerca de sua nomeação. 5. A jurisprudência desta Corte Superior é sentido de que ocandidato, cuja nomeação tardia decorreu de decisão judicial, nãotem direito à indenização pelo tempo que aguardou a solução definitiva pelo Judiciário. 6. Mandado de segurança parcialmente concedido. (STJ - MS: 15450 DF 2010/0115933-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 24/10/2012, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 12/11/2012) (negritei). Assim, ao menos nesta fase inicial, entendo demonstrados os requisitos necessários para o deferimento do pedido liminar, de modo a possibilitar que o candidato possa continuar no concurso nas vagas reservadas a candidatos declarados negros ou pardos, sendo reinserido em todas as etapas seguintes do certame, com a realização da etapa da heteroidentificação. Esclareço que o perigo da demora milita em favor do agravante, uma vez que haverá o prosseguimento do concurso, sem a sua participação. Contudo, entendo, nesta fase inicial, que deve apenas ser reservada vaga para o agravante, para a hipótese deste vir a ser nomeado, evitando, assim, que o agravante tome posse antes do julgamento do mérito do processo originário. Ante o exposto, DEFIRO, parcialmente, a liminar vindicada para determinar a reintegração do agravante ao concurso, com a realização de nova convocação para submissão dele à comissão de heteroidentificação e prosseguimento nas demais etapas do concurso. Na hipótese de nomeação do agravante para tomar posse no concurso, observando a classificação obtida, deverá o agravado reservar a vaga do candidato até o julgamento final do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, inclusive, poderá juntar as documentações das filiais. Após, tornem conclusos. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora